Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO. PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS PRINCIPAL E ACESSÓRIO. COMPRA E VENDA. CONSTRUÇÃO. CORRETOR DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. CORRÉU. CONTRATO ACESSÓRIO. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DA MULTA.
1. O simples fato de a guia de recolhimento do preparo ter sido paga um dia após o vencimento estampado no boleto não significa, por si só, deserção, quando se constata que restou cumprida a exigência legal de comprovação de pagamento dentro do prazo recursal e no ato de interposição do recurso.
2. Verificando-se que a lide se circunscreve ao pedido de rescisão dos contratos principal e acessório, bem como à definição de responsabilidade pelo inadimplemento do contrato principal, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional a pretexto de o magistrado sentenciante não ter examinado alegação de restituição de valores decorrentes do contrato acessório, quando se constata que tal matéria não diz respeito ao objeto da ação.
3. Em contestação, o réu não pede; ele impede, sendo inadequado formular qualquer pedido de mérito nessa peça de defesa.
4. Nos termos dos artigos 722 e 723 do CC, o corretor é obrigado a assegurar a garantia, segurança e confiabilidade do contrato a ser firmado, respondendo por perdas e danos se age com desídia nesse aspecto, mas tal responsabilidade legal não implica, por si só, sua solidariedade em relação ao inadimplemento do contrato principal de construção do imóvel no terreno cuja aquisição ele intermediou.
5. Em ação de rescisão dos contratos principal e acessório, inexiste sucumbência do segundo réu que foi incluído na lide apenas porque celebrou o contrato acessório e que não teve contra si nenhum pedido condenatório, sobretudo quando a conclusão judicial é a de que o contrato acessório por ele celebrado somente foi rescindido por seguir a sorte do contrato principal, e não porque teria sido inadimplido.
6. Em embargos de declaração, constatando-se que se restringiram a expor os limites da irresignação do recorrente, não podem ser considerados protelatórios, devendo ser excluída a multa cominada.
7. Apelos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor não provido. Recurso do segundo réu parcialmente provido.